Tribunal: TRF3
Processo: 5001404-32.2021.4.03.6115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: WILSON ZAUHY FILHO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
124/608)

5001404-32.2021.4.03.6115

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001404-32.2021.4.03.6115

RELATOR: WILSON ZAUHY FILHO

APELANTE: EDG EQUIPAMENTOS E CONTROLES LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIANA CAMARGO AMARO FAVARO - SP258184-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE LUIS FINOCCHIO JUNIOR - SP208779-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.

1. Cabíveis os embargos de declaração quando a decisão for omissa, contraditória ou obscura e, ainda, quando contiver erro material.

2. O acórdão não contém qualquer vício, pretendendo a parte embargante rediscutir seus fundamentos, o que não é possível em embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001404-32.2021.4.03.6115

RELATOR: WILSON ZAUHY FILHO

APELANTE: EDG EQUIPAMENTOS E CONTROLES LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIANA CAMARGO AMARO FAVARO - SP258184-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE LUIS FINOCCHIO JUNIOR - SP208779-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por EDG EQUIPAMENTOS E CONTROLES EIRELI.

O acórdão embargado teve a seguinte ementa:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. TRIBUTOS NA BASE DE CÁLCULO DE OUTROS TRIBUTOS. TESES DESFAVORÁVEIS AO CONTRIBUINTE.

1. Inicialmente, prejudicados os pedidos de concessão de efeito suspensivo à apelação (em razão do presente julgamento) e de suspensão até julgamento do Tema 1008 do STJ (já transitou em julgado).

2. Indeferido o pedido de concessão da Justiça Gratuita, ante a ausência de prova documental da situação de insuficiência de recursos.

3. O juiz “a quo” julgou o feito improcedente em relação à alegação de nulidade da execução e extinguiu o feito sem exame do mérito em relação à alegação de indevida inclusão de tributos na base de cálculo de outros tributos em razão da ausência de demonstração do excesso da execução (ausência de pressuposto processual).

4. A embargante/apelante afirma que o ponto central de sua defesa é a nulidade da execução como um todo, bem como defende que o correto seria a realização da perícia nestes autos para se apurar o montante indevidamente cobrado.

5. Note-se que, ainda que se acolhesse a alegação da embargante no sentido de que não seria necessário demonstrar o excesso de execução com sua inicial, suas alegações em relação à indevida inclusão de tributos na base de cálculo de outros tributos não poderiam ser acolhidas.

6. Quanto ao ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, a modulação de efeitos realizada no RE 574.706 estabeleceu como referência a data de 15/03/2017. No caso dos autos, os presentes embargos à execução foram ajuizados em 15/06/2021 e se referem a débitos de PIS e COFINS de 06/2011 a 06/2013. Portanto, ainda que tenha havido a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, no presente caso não haveria como determinar sua exclusão.

7. Quanto à inclusão do PIS e da COFINS em suas próprias bases de cálculo, entendimento majoritário tem reconhecido a possibilidade dessa inclusão (TRF3: 5001146-35.2024.4.03.6109, 5002608-32.2022.4.03.6130).

8. Quanto à inclusão do ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL: Tema 1008 do STJ: “O ICMS compõe a base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), quando apurados na sistemática do lucro presumido.”

9. Em relação à inclusão do ICMS na base de cálculo do IPI: “Acórdão regional recorrido foi proferido em conformidade com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não é possível a exclusão do ICMS da base de cálculo do IPI. Incidência da Súmula 83 do STJ.” (AgInt no REsp n. 1.744.139/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 21/11/2022.)

10. Por fim, alegou a embargante que o Fisco não apresentou o encontro de contas em relação aos valores pagos por ela em parcelamentos anteriores.

11. A esse respeito, destaque-se que as certidões de dívida ativa têm presunção de certeza e liquidez, não sendo necessário apresentação de outros documentos para o ajuizamento da execução fiscal. Os documentos ficam à disposição do contribuinte, podendo requisitá-los junto à Administração. De outro lado, a embargante não apresentou qualquer documento indicando adesão a parcelamentos ou pagamentos referentes aos débitos em questão, não se desincumbindo de seu ônus probatório.

12. DESPROVIMENTO à apelação da embargante.”

A embargante reapresenta alegações de mérito. Prequestiona a matéria.

A parte contrária requereu a rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

Cabíveis os embargos de declaração quando a decisão for omissa, contraditória ou obscura e, ainda, quando contiver erro material.

No caso dos autos, a decisão não contém qualquer vício, pretendendo a embargante rediscutir seus fundamentos.

A embargante, na realidade, quer a mudança do entendimento, o que não é possível nos embargos de declaração.

Por fim, o escopo de prequestionar a matéria, para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário, perde a relevância em sede de embargos de declaração se não demonstrada a ocorrência do alegado vício.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.

1. Cabíveis os embargos de declaração quando a decisão for omissa, contraditória ou obscura e, ainda, quando contiver erro material.

2. O acórdão não contém qualquer vício, pretendendo a parte embargante rediscutir seus fundamentos, o que não é possível em embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

rejeitar os embargos de declaração,

nos termos do voto do Des. Fed. WILSON ZAUHY (Relator), com quem votaram o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE e a Des. Fed. MÔNICA NOBRE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

WILSON ZAUHY

Relator do Acórdão